Tribunal: TJMT
Processo: 1013293-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013293-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL. ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA DE ALUNOS. DEMORA EXCESSIVA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. PROPORCIONALIDADE DAS
ASTREINTES
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, que, em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública, determinou a comprovação das medidas para a reforma da Escola Estadual Lucas Pacheco de Camargo, fixando multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 100.000,00, além do bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (I) se a imposição de multa diária à Fazenda Pública encontra respaldo legal no cumprimento da obrigação de fazer consistente na reforma escolar; (II) se a medida é proporcional diante das providências administrativas alegadamente já adotadas pelo ente estatal.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento da obrigação judicial de reforma da unidade escolar, fixada em sentença confirmada em apelação com prazo de 12 meses, não foi integralmente atendido, caracterizando a mora do ente público.

4. A multa cominatória é instrumento legítimo, previsto no art. 536, §1o, do CPC/2015, inclusive em face da Fazenda Pública, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional.
5. A documentação apresentada pelo Agravante limita-se a indicar trâmites burocráticos de projeto arquitetônico e processo licitatório, não evidenciando o início concreto das obras.

6. A multa fixada em R$ 3.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, revela-se proporcional à obrigação descumprida e compatível com a capacidade financeira do ente estatal, configurando mecanismo de coerção indireta e não penalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública como meio de assegurar a efetividade de obrigação de fazer. 2. A fixação de multa diária em valor proporcional e razoável não configura violação à legalidade orçamentária, tampouco afronta ao princípio da separação dos poderes, quando visa à efetivação de direito fundamental à educação e à acessibilidade.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 205, 206, I, 208, I e III, e 227; CPC/2015, art. 536, §1o; Lei n. 13.146/2015, arts. 27, 28 e 57.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI n. 1.0000.24.171610-9/001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19a Câm. Cível, j. 04.07.2024; TJMT, N.U 0011877-02.2015.8.11.0010, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 07.07.2020.

..

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, determinou a comprovação de que as
medidas para a reforma da
Escola Estadual Lucas Pacheco de Camargo, no prazo afixado de 15 (quinze) dias,
sob pena de
multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais),
bem como de bloqueio de verbas públicas, já foram tomadas (id. 283031390).

O Recorrente sustenta, em síntese, que a imposição da multa não encontra respaldo na sentença exequenda, mostrando-se desproporcional e prejudicial às finanças públicas, e destaca que
medidas administrativas para a realização da obra

teriam sido adotadas
por meio de processo licitatório.

Posto isso, requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada, afastando a incidência da multa pecuniária arbitrada.

Subsidiariamente, pleiteia a substituição da multa por outra medida ou sua diminuição (id. 283031389).

As razões do recurso vieram acompanhadas da cópia do procedimento administrativo em trâmite na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso — SEDUC-PRO-2025/44667 — que noticia a elaboração de projeto arquitetônico destinado à construção de nova sede para a unidade escolar, bem como a abertura dos trâmites administrativos pertinentes à instauração de processo licitatório para contratação de empresa devidamente habilitada à execução das obras necessárias (id. 283131391).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão de id. 283188861.

O Agravado contraminutou o recurso, refutando as alegações aventadas (id. 297186896).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 304450862).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, este recurso revela a irresignação do Estado de Mato Grosso, ora Agravante, quanto à decisão prolatada no cumprimento de sentença, que fixou multa pecuniária para o caso de descumprimento da obrigação imposta em sentença prolatada na Ação Civil Pública, interposta pelo Ministério Público deste Estado, cujo teor relevante restou consignado nos seguintes termos:

“[...]Visto.

Recebo a presente execução definitiva de sentença. Assim, determino intimação do ESTADO DE MATO GROSSO para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o cumprimento integral da sentença proferida nos autos de conhecimento, consistente na reforma integral da Escola Estadual Lucas Pacheco de Camargo ou
comprovar quais medidas práticas já foram tomadas com o escopo de garantir o início do cumprimento das obrigações executadas contidas na sentença
,
sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de atraso, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como de bloqueio de verbas públicas para custear a referida reforma.

Decorrido o prazo, certifique e retornem os autos ao Ministério Público.

Cumpra-se. [...].” (id. 283031390).

Irresignado, o Agravante pretende a reforma da decisão, sob o argumento, em síntese, de que
a imposição da multa não encontra respaldo na sentença exequenda, além de ser desproporcional e prejudicial às finanças públicas, destacando, ainda, que as
medidas administrativas, para a realização da obra, já teriam sido adotadas
por meio de processo licitatório.

Vê-se que a controvérsia dos autos cinge-se à necessidade de adequação da multa diária fixada como meio coercitivo para compelir o Estado de Mato Grosso ao cumprimento da obrigação de fazer, notadamente diante da alegação de que providências administrativas estariam sendo adotadas para a realização da reforma da unidade escolar, determinada na sentença da ação civil pública que o
Parquet
e3stá executando.

Extrai-se dos autos de origem que o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na reforma da unidade escolar, foi objeto de decisão colegiada, em sede de apelação, na qual foi expressamente fixado o prazo de 12 (doze) meses para a execução da obra, que deveria ser contado da publicação do acórdão, cujo trânsito em julgado ocorreu em 08/03/2022 (id. 79068168 - NU 0008360-73.2016.8.11.0003).

Eis a ementa do julgado que se encontra em fase de execução:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – ESCOLA ESTADUAL – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

– INOCORRÊNCIA – EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRFB – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – DESPROVIMENTO – RETIFICAÇÃO, PARCIAL, DA SENTENÇA, EM REEXAME.

Havendo comprovação de que a Escola Lucas Pacheco de Camargo não garante acesso amplo e irrestrito às pessoas com mobilidade reduzida, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida, para que sejam realizadas obras de implementação de melhorias, em respeito ao direito constitucional à educação.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que proceda à realização de obras que permitam o acesso dos PMRs à Escola Estadual, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em princípio da legalidade orçamentária, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à Educação às pessoas com mobilidade reduzida.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser estabelecido em 12 (doze) meses, a contar da publicação do acórdão, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra pública submeter-se ao processo licitatório (id. 79068166 – Apelação/Remessa Necessária 0008360-73.2016.8.11.0003).

Como consignado na decisão recorrida, já decorreu tempo considerável, sem que a obrigação tenha sido integralmente cumprida, o que demonstra a inércia do Agravante e justifica a fixação da multa coercitiva.

Importante consignar que a decisão agravada limitou-se a adotar a medida prevista no artigo 536, §1o, do Código de Processo Civil, a fim de assegurar a efetividade da decisão judicial, que até então não foi cumprida pelo Recorrente.

Ressalta-se, ainda, que a documentação apresentada pelo Agravante, consistente no trâmite para elaboração de projeto arquitetônico das obras a serem executadas na escola, com vistas à deflagração do processo licitatório (SEDUC-PRO-2025/44667), não comprova o efetivo início da execução da obrigação judicialmente imposta
há mais de dois anos
, tampouco evidencia a adoção de medidas práticas e concretas aptas ao seu cumprimento (id. 283031391).

Como demonstrado pelo Ministério Público, inclusive com base no Relatório Técnico n. 272/2025 (id. 283031391, págs. 37 e ss.), a unidade escolar em reforma permanece sem as adaptações mínimas de acessibilidade, segurança e funcionalidade — como rampas, banheiros adaptados, sinalização tátil e acesso à quadra e ao palco — o que viola frontalmente os direitos fundamentais dos alunos com mobilidade reduzida, que estão assegurados no art. 227 da Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Ademais, sabe-se que a multa cominatória é instrumento legítimo para assegurar a efetividade das decisões judiciais, inclusive daquelas prolatadas contra a Fazenda Pública.

A propósito, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
LIMINAR - OBRAS DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLA ESTADUAL - TEMA 698 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APRESENTAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO - MULTA COMINATÓRIA.
1. As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes - Lei Federal no 13.146/2015, art . 57. 2. A impossibilidade fática de o educando com deficiência física ou mobilidade reduzida acessar todos os espaços da escola relacionados à atividade de ensino resulta em desigualdade de oportunidades e em discriminação, contrariando o espírito da Lei Federal no 13.146/2015 . 3. A decisão judicial que interfere em política pública, como regra geral, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado, evitando a imposição de medidas pontuais - Tema 698 do Supremo Tribunal Federal. 4.
É possível a fixação de multa cominatória contra a fazenda pública para garantir o cumprimento da obrigação de fazer
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 17161173420248130000 1.0000.24.171610-9/001, Relator.: Des .(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 04/07/2024, 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2024). Negritei.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PUBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA PROCEDENTE, EM PARTE – APELO DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE MUNICIPAL – FALTA DE ORÇAMENTO PÚBLICO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – TESES AFASTADAS – ATRIBUIÇÃO DO ENTE MUNICIPAL QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS LEIS DE TRÂNSITO – NORMAS CONTIDAS NO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO – LEI MUNICIPAL N. 1.574/2014 – VEÍCULOS ARTICULADOS ESTACIONADOS IRREGULARMENTE EM PERÍMETRO URBANO – INEFETIVIDADE – DEFASAGEM NA ESTRUTURA FÍSICA E PESSOAL – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DO PREFEITO E DIRETOR DO DETRAN, POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO – READEQUAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESPAÇO FÍSICO PARA APREENSÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS – APRESENTAÇÃO DE PROJETO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – IMPRESCINDIBILIDADE – AJUSTAMENTO DO ORÇAMENTO – ASTRIENTES – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA, RETIFICADA, EM PARTE.

O Código Brasileiro de Trânsito organiza e delimita a competência de cada ente federativo e de todos os membros do Sistema Nacional de Trânsito, e o artigo 24, do códex, regulamenta as atribuições dos municípios, exigindo o cumprimento das normas, inclusive a fiscalização, atuação e aplicação das medidas administrativas cabíveis.

Não é cabível a condenação dos agentes públicos, em ato de improbidade administrativa, por violação aos princípios da Administração Pública, quando não está comprovado o comportamento doloso, motivado por desonestidade, por falta de probidade.

Para a execução das providências determinadas pelo ato judicial, que demandam a viabilização de orçamento e a provisão de gastos com os materiais necessários ao cumprimento integral da Lei n. 1.574/2014, cumpre conceder prazo razoável.

É lícito ao Magistrado fixar os meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer. (N.U 0011877-02.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

No caso, a multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao contrário do que alega o Recorrente, mostra-se perfeitamente proporcional à natureza da obrigação, além de ser compatível com a capacidade financeira do ente estatal.

É cediço que o arbitramento de multa diária se trata de mecanismo de coerção indireta, não de punição, pois sua incidência não ocorre no caso de adimplemento da obrigação, o que é suficiente para afastar as alegações de excessividade.

Desse modo, frente à gravidade da inércia do Recorrente em

garantir os direitos coletivos tutelados, não há que se falar em desproporcionalidade, tampouco excesso, visto que as providências administrativas adotadas são insuficientes para afastar a necessidade de medidas concretas e efetivas capazes de garantir o adimplemento da obrigação judicialmente imposta.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter integralmente a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025